Tribunal: TJBA
Processo: 0026136-36.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026136-36.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON SILVA e outros (9) Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PARA OS NÍVEIS IV E V ANTES DA LEI ESTADUAL Nº 12.566/12. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Wellington Silva e outros contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida contra o Estado da Bahia, por ausência de regulamentação específica. Os autores pleiteavam a concessão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência V, antes da edição da Lei Estadual nº 12.566/12. II. Questão em discussão 2. Discute-se se os apelantes teriam direito à percepção da GAP na referência V antes da regulamentação específica pela Lei Estadual nº 12.566/12, com fundamento na legislação anterior (Lei Estadual nº 7.145/97 e Decreto Estadual nº 6.749/97). III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 7.145/97 instituiu a GAP, prevendo referências de I a V, mas não estabeleceu critérios para a concessão das referências IV e V, limitando-se a regulamentar apenas os níveis I, II e III. 4. A regulamentação das referências IV e V da GAP somente ocorreu com a Lei Estadual nº 12.566/12, que fixou critérios objetivos para o enquadramento nesses níveis, impossibilitando sua concessão antes de sua vigência. 5. A ausência de previsão legal inviabiliza o reconhecimento de direito adquirido à percepção da GAP nos níveis IV e V antes da edição da Lei nº 12.566/12, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. 6. A superveniência da Lei Estadual nº 12.566/12 não pode ser utilizada para modificar a causa de pedir ou o pedido da ação ajuizada anteriormente, conforme entendimento do STJ e desta Corte de Justiça. 7. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, por ausência de base legal para o pedido formulado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " 1. A concessão da GAP nos níveis IV e V exige regulamentação específica, inexistente antes da Lei Estadual nº 12.566/12. 2. A ausência de regulamentação impede a concessão da gratificação nesses níveis antes da vigência da referida lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0026136-36.2011.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelantes WELLINGTON SILVA E OUTROS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO pelas razões ora esposadas, constantes do voto de seu Relator, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça